Tribunal: TJES
Processo: 5003594-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003594-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. BAIXA DO PROTESTO. DEVER DA PARTE DILIGENCIAR PARA A BAIXA DO TÍTULO PROTESTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 26 da Lei nº 9.294/97 determina que, efetuado o pagamento de título protestado, qualquer interessado poderá requerer o cancelamento da anotação diretamente no tabelionato.

2. Uma vez quitado o débito, é dever do interessado adotar as providências necessárias junto ao Cartório de Protesto para a baixa do título protestado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07 de novembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003594-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003594-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO PEREZ MOREIRA
inconformado com a decisão constante no ID nº 2516680 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, extinta em razão do pagamento do débito, indeferiu o pedido do agravante atinente à expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha para que proceda a baixa do protesto da dívida em discussão nos autos.

Em seu articulado (ID 2516714) o Agravante alega, em apertada síntese, que “[...]
torna-se necessária a reforma da decisão do juízo “a quo”, tendo em vista comprovação de que a restrição diz respeito às obrigações adimplidas no processo referenciado, sendo necessário o cumprimento do juízo primeiro às requisições feitas pelo cartório, enviando os documentos solicitados, a fim de que a restrição seja retirada o mais breve possível
.[...]”.

Devidamente intimado, o Agravado não se manifestou.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 20 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003594-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO PEREZ MOREIRA
inconformado com a decisão constante no ID nº 2516680 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão promovida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, extinta em razão do pagamento do débito, indeferiu o pedido do agravante atinente à expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha para que proceda a baixa do protesto da dívida em discussão nos autos.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

“[...]
Requereu, então, o demandado, na referida petição de fls.110-11 que fosse “oficiado ao Cartório do 1º Oficio da 2ª Zona de Vila Velha” para que fosse “dada baixa no referido protesto”.

O demandado estava, assim, se referindo às informações que lhe foram subministradas por determinado sitio da rede mundial, cuja respectiva página foi “printada” e anexada á petição (fls.111 e fls.112).

Imbuído do seu constante, louvável e irretocável propósito de conferir celeridade aos processos que lhe são afetados, ainda que temporariamente, o zelo e culto magistrado que me substituiu na condução do feito proferiu, prontamente, o r.despacho de fls.117, no qual determinou que fosse expedido o respectivo e pretendido ofício para as tais “baixas nas restrições” (vide ofício de fls.118).

Disso resultou o
ofício de fls.123, verso e fls.124
, no qual aquele cartório do 1º Ofício expõe, criteriosa e detalhadamente, as razões pelas quais “não” poderia atender às determinações deste juízo, contidas, como visto, no nosso referido ofício de fls.118, bem como as “exigências” a serem atendidas pelo interessado (no caso, demandado).

Seguiu-se, então, a ordem e a respectiva intimação do demandado (fls.126 e fls.129), o qual, ás fls.130, comparece aos autos aduzindo que as exigências do referido cartório do 1º Oficio “se tratam de requisições de rápido cumprimento”.

Pois bem.

Analisando, agora, com mais vagar e atenção a referida petição do autor de fls.110-111, bem como o ofício de fls. 124, se pode ver que ali
NÃO
constam quaisquer informações, relativas ao tal “protesto”, com as quais se pudesse fazer a mais tênue ou mesmo superficial ligação, referência ou mesmo uma simples inferência ao presente processo, às pessoas físicas e jurídicas que dele participam, e também ao contrato que deu suporte à pretensão de busca e apreensão deduzida na inicial. (Vale consignar que a demanda que deu origem ao presente processo foi proposta em 27.04.2018, e o tal “protesto” teria corrido muitos meses antes, em “novembro de 2017).

Em outras palavras: não identifico, dentre os elementos constantes do tal “print” nada que diga respeito ao crédito que motivou a demanda, tampouco ao contrato que lhe deu suporte.

Por fim, faço um derradeiro registro: é que,
tanto na decisão liminar de fls.40, quanto naquela de fls.61-62, bem como na r.sentença de fls.94, não constam ordens de “cancelamento” ou quaisquer outras a tanto assemelhadas
.

Não estou negando a existência mesma do tal “protesto”; tampouco estou a negar qualquer eventual direito que o demandado tenha ao seu “cancelamento”. O que afirmo, agora, é, tão somente, que, com os elementos que disponho,
não mantenho a ordem proferida às fls.117
(que determinou as “baixas” no tal “protesto”).

A questão, por óbvio, envolve relevantes “matérias de ordem pública” e, como tais, não sujeitas a qualquer tipo de preclusão, máxime a
pro judicato
.

Ante o exposto, e até que me sejam subministrados novos elementos,
indefiro
o requerimento de fls,110-111 e, por conseguinte,
torno sem efeito ordem proferida às fls.117
(que determinou as “baixas” no tal “protesto”)
[...]”

Após a devida apreciação da questão, entendo que o presente recurso não comporta acolhimento. A partir do momento em que o Agravante quitou seu débito para com o Agravado, compete ao mesmo, e não ao Judiciário, ainda mais em uma Ação de Busca e Apreensão, diligenciar para a baixa do protesto da dívida.

A Lei de Protesto, Lei 9492/97, em seu artigo 26, estabelece de forma clara que:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

Também se pode colher dos parágrafos 3º e 4º do mesmo dispositivo que:

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

Vê-se que o artigo 26 da Lei 9492/97 não deixa dúvidas de que é dever do interessado se dirigir ao Cartório de Protestos e providenciar a baixa do protesto, ficando evidente no parágrafo 3º deste que o cancelamento do registro será efetivado por determinação judicial apenas quando fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, e mesmo nesta hipótese também exige o pagamento dos emolumentos devidos ao Tabelião.

O parágrafo 4º do artigo 26 da Lei 9492/97 descreve, inclusive, os documentos de que o Agravante precisa para se dirigir ao Cartório e providenciar a baixa do protesto, sendo descabido impor esta obrigação ao Poder Judiciário cuja intervenção, como demonstrado pela transcrição do dispositivo legal inerente a espécie, não se faz necessária na hipótese de quitação do débito, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Manutenção indevida do protesto de título. Cancelamento que incumbia à devedora. Ausência de ato ilícito. Danos morais não configurados. Sentença de procedência reformada em parte. Analisando os documentos trazidos pela autora, extrai-se apenas o cumprimento da sentença pelo credor fiduciário (pagamento do equivalente ao bem e multa), ou seja, não foram apresentados elementos que ostentem a liquidação do contrato. Todavia, o réu não refutou tal assertiva e, portanto, o Decreto de inexigibilidade do débito merece ser mantido. De todo o modo,
uma vez satisfeita a obrigação contratual perante o réu, bastava à autora providenciar a baixa do protesto, mediante prova de quitação, tal como carta de anuência da credora. Se o protesto é devido, ou seja, promovido por credor legítimo, em razão de mora ou inadimplemento da obrigação, cabe ao devedor não só providenciar a baixa do protesto, mas também pagar os emolumentos
. E o motivo é óbvio: Ainda que tenha, posteriormente, adimplido a obrigação, o devedor, à época do protesto, estava em mora ou inadimplente. Não há falar em responsabilização do réu pelo propalado dano moral. Sentença reformada em parte. Apelação provida em parte. (TJSP; AC 1034008-25.2020.8.26.0506; Ac. 15865771; Ribeirão Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 21/07/2022; DJESP 01/08/2022; Pág. 2252) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
BUSCA E
APREENSÃO E
PROTESTO DE TÍTULO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEMORA NA REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE
BUSCA E
APREENSÃO E CANCELAMENTO DO
PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR DE DILIGENCIAR PARA OBTER O PROVIMENTO DESEJADO. EXISTÊNCIA DE
PROTESTO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO
.
Os artigos 19 e 26 da Lei nº 9.294/97 determinam que, efetuado o pagamento de título protestado, qualquer interessado que tenha a posse do título pago, poderá requerer o cancelamento da anotação diretamente no tabelionato
. O devedor poderia ter demonstrado nos autos da ação de
busca e
apreensão, após tomar conhecimento da liminar concedida, a
quitação do financiamento, em sede de defesa. Sendo o interesse maior do apelante na
baixa do gravame e no cancelamento do
protesto, uma vez que este não diligenciou no sentido de obter o provimento desejado, não se pode imputar a sua inércia ao apelado. A existência de
protesto preexistente impede que um
protesto posterior denigra a imagem do devedor ou macule a sua honra, embora seja possível o cancelamento caso seja considerado indevido.
(TJMG; APCV 0016640-59.2018.8.13.0568; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 18/08/2021; DJEMG 27/08/2021)
[não existem destaques no original]

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003594-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO PEREZ MOREIRA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. BAIXA DO PROTESTO. DEVER DA PARTE DILIGENCIAR PARA A BAIXA DO TÍTULO PROTESTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 26 da Lei nº 9.294/97 determina que, efetuado o pagamento de título protestado, qualquer interessado poderá requerer o cancelamento da anotação diretamente no tabelionato.

2. Uma vez quitado o débito, é dever do interessado adotar as providências necessárias junto ao Cartório de Protesto para a baixa do título protestado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.